Tribunal: TJMT
Processo: 1009282-33.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009282-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), JOVELINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 272.362.502-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DOENÇA GRAVE – DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE 855178/SE, Repercussão Geral, Tema 793).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1014750-69.2021.8.11.0002, proposta por Juvelina Rodrigues da Silva, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Recorrente que, juntamente com o Estado de Mato Grosso, disponibilize aos Agravados o medicamento denominado Pembrolizumabe 200mg EV (id. 88805970).

Alega não ter obrigação de disponibilizar o referido fármaco, por se tratar de medicamento de alto custo, da competência do Estado de Mato Grosso e da União, que deverão ser integralmente responsabilizados pelo custeio do tratamento pretendido pela Agravada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id. 90213959).

Em contraminuta, apenas Jovelina Rodrigues da Silva se manifestou, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 96421480).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 99317480).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, o município Agravante se insurge contra decisão primeva que determinou ao Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso que fornecessem, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento Pembrolizumabe 200mg EV, até que haja a regressão do melanoma cutâneo de que padece.

A embasar suas razões, o Agravante alega sua ilegitimidade passiva
ad causam
, eis que a responsabilidade pelo tratamento da Agravada não pode ser atribuída ao Município, uma vez que se trata de procedimento de alto custo, que acarretará prejuízo ao erário, e cuja urgência não foi comprovada.

Pois bem. Em ações de saúde que versem sobre tratamentos ou medicamentos de alto custo, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação ente estadual e municipal, esta Câmara de Direito Público e Coletivo tem entendido pelo afastamento da responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, no caso dos autos, o Agravante não trouxe sequer um documento comprobatório de que não estaria configurada a alegada urgência.

Além disso, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da Constituição da República.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7º, XI, da Lei n. 8.080/90:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, não interfere na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles a fim de assegurar o seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Imperioso registrar que, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
" (negritei)

Saliento, ainda, que a Administração Pública não deve se opor ao cumprimento de obrigação constitucional, ainda mais em se tratando de saúde, com argumento de limitação orçamentária ou da cláusula da reserva do possível.

A propósito, sobre essa matéria, embora relacionado a outro direito constitucional fundamental, anoto o seguinte julgado do STF:

[...] Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.

Daí a correta observação de Regina Maria Fonseca Muniz (“O Direito à Educação”, p. 92, item n. 3, 2002, Renovar), cuja abordagem do tema – após qualificar a educação como um dos direitos fundamentais da pessoa humana – põe em destaque a imprescindibilidade de sua implementação, em ordem a promover o bem-estar social e a melhoria da qualidade de vida de todos, notadamente das classes menos favorecidas, assinalando, com particular ênfase, a propósito de obstáculos governamentais que possam ser eventualmente opostos ao adimplemento dessa obrigação constitucional, que “o Estado não pode se furtar de tal dever sob alegação de inviabilidade econômica ou de falta de normas de regulamentação” (grifei). [...]. (RE 956475/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12.5.2016) (Negritei).

Logo, conclui-se que, em se tratando de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, não há óbice a que o Poder Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários, mormente quando em jogo o direito fundamental à saúde e inexistente a comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da Administração Pública, como na hipótese.

Por fim, registro que, como bem observou a douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, a Agravada tem 84 anos de idade, foi diagnosticada com melanoma cutâneo, classificada sob o CID 10: C 43, EC-IV, ou seja, trata-se de pessoa idosa, cuja vulnerabilidade física e social reclama tratamento especial e prioritário, nos termos da Constituição da República (art. 230) e do Estatuto do Idoso (art. 3º).

Forte nestas razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, a fim de manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021